Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734844-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBSON DA PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: SUELLEN MARIA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EBSON DA PAIXÃO RODRIGUES contra decisão de ID 104443021, proferida em cumprimento de sentença proposto por SUELLEN MARIA DA SILVA RODRIGUES, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que se encontra desempregado; que o bloqueio do equivalente a 40% dos valores encontrados em sua conta é excessivo e prejudica seu sustento; que a penhora alcançou verbas salariais; que deve ser reduzido o percentual para 30%. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a admissão da penhora no percentual de 30% dos valores encontrados, liberando-se o restante, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. É o breve Relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Todavia, a impenhorabilidade mencionada não se aplica, por expressa previsão legal (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil), às hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, a legislação admite a constrição para saldar dívida de natureza alimentar. Para eventual revisão do percentual arbitrado, deve a parte socorrer-se do meio adequado. Na hipótese sob exame, trata-se de cumprimento de sentença referente à dívida de alimentos, com base em sentença transitada em julgado (ID 30341265 – p. 2). Portanto, não é inidônea a pretensão de limitação do percentual a ser objeto de constrição, ainda que incidente sobre quantia decorrente do recebimento de salários, porquanto a obrigação alimentar, mesmo vencida, é destinada à sobrevivência do credor de alimentos. Ademais, o valor bloqueado, que totalizou R$ 541,86, não representa empecilho à sua subsistência. Isso porque, com base nos extratos bancários (ID 30341268), percebe-se que a remuneração mensal é complementada com outros valores (a título exemplificativo, nos meses de maio e julho foram realizados depósitos, no mesmo dia do mês, no valor de R$ 2.368,00), sem olvidar que, por sua própria característica, diversos pagamentos no ramo da construção civil são realizados em espécie aos prestadores de serviço. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Considerando que o Ministério Público oficia regularmente no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora